Tribunal: TJDFT
Processo: 0726379-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. IRREGULARIDADE FORMAL NÃO CONSTATADA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A simples ausência de indicação, no agravo de instrumento, do endereço completo dos patronos das partes não configura irregularidade formal apta a autorizar o não conhecimento do recurso, tendo em vista o caráter eletrônico dos presentes autos e, ainda, do feito de origem, nos moldes do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela devedora e homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial.
3. O art. 505 do CPC estabelece que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". O art. 508 do CPC, por sua vez, assenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
4. Se verificado que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial encontram-se em conformidade com os termos do título judicial, sobretudo no que se refere à incidência de juros de mora, não há falar em sua inadequação, tampouco em anatocismo, de modo que a pretendida alteração da metodologia de cálculo do débito exequendo, defendida pela executada, resultaria em indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC.
5. A litigância de má-fé, no esteio dos arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Por isso, não se pode presumir o dolo e a má-fé da agravante, pois a interposição do recurso, embora com argumentos veementes, constitui legítimo exercício do contraditório e da defesa do direito que entende possuir.
6. Recurso conhecido e desprovido.